Tribunal: CARF
Processo: 10480.723749/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO CONVENCIONAL. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea f, da Lei 9.250/1996.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723749/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.217 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
GUILHERME ALVARES DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OBRIGAÇÃO
CONVENCIONAL.
PAGAMENTO
REALIZADO
POR
MERA
LIBERALIDADE. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e
sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de
mera liberalidade, pois as regras regentes do tema, no direito de família, têm
como finalidade resguardar o sustento (alimentação) daquelas pessoas que, em
decorrência de um ato jurídico, seja ele o divórcio ou a dissolução da união
estável, ficam em situação de vulnerabilidade.
Com base em uma interpretação sistemática das normas regentes do tema, não
se mostra possível a dedução fiscal realizada, pois, no presente caso concreto, a
manutenção do pagamento da pensão alimentícia consubstanciou-se em
pagamento voluntário e desvinculado nas obrigações legais atinentes às regras
de direito civil, em contradição com o disposto no art. 8o, inciso II, alínea “f”,
da Lei 9.250/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723749/2016-01
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

Relatório
GUILHERME ALVARES DE ANDRADE, contribuinte, pessoa física, já
devidamente qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada
Notificação de Lançamento, em 22/04/2016 (e-fl. 64), exigindo-lhe crédito tributário
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosa de
deduções indevidas de despesa com pensão alimentícia judicial, em relação ao ano-calendário
2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 58/62, e demais documentos que instruem o
processo.
Após regular processamento, o contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 43/47,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Brasília/DF, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 03-80.038, de 29 de maio de 2018, de e-fls. 69/73, sem
ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de 2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que o pagamento se deu por mera
liberalidade, uma vez que os valores foram destinados aos enteados, maiores de idade e com
renda própria.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 84/96,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência da exigência fiscal,
trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as deduções
glosadas.
Em defesa de sua pretensão, assevera que inexiste distinção entre o vínculo
sanguíneo e o sócio afetivo para o direito de família, sendo incompetente a RFB para adentrar a
esse ponto.
Aduz que o pagamento realizado a seus enteados é realizado em virtude do
relacionamento de dependência, tanto emocional como financeira, devendo ser reconhecida
como pensão alimentícia para fins de dedução do IRPF.
Afirma que todos os requisitos para a dedução foram cumpridos, ou seja, os
alimentados foram decorrentes de acordo homologado judicialmente e restou comprovado o
efetivo pagamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, o contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas com pensão alimentícia
judicial dos seus enteados suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez
intimado a comprovar a efetividade e pagamento de tais deduções, observou-se que os valores
ofertados a Bruno e Sarah não cumprem os requisitos para dedutibilidade, motivo pelo qual
ensejou a respectiva glosa e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
[...]
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 115.200,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
A pensão alimentícia ofertada a Bruno e a Sarah não cumpre os requisitos para a
dedutibilidade da despesa, no que toca ao Direito de Família (relação de parentesco).
Ainda, não há demonstração de que se trate de relação de natureza compulsória.
[...]
Devidamente cientificado da Notificação de Lançamento, o contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada pela autoridade julgadora de primeira instância, mantendo
integralmente o crédito tributário, nos seguintes termos:
[...]
Verifica-se que ambos são seus enteados, contando o primeiro, o Sr. Bruno Camello de
Vasconcellos, com 31 anos de idade e, a segunda, a Sra. Sarah Camello de
Vasconcellos, com 29 anos, já na data da homologação desse documento pelo Poder
Judiciário (12/04/2010; fl. 38). Acrescente ainda que ambos, no ano-calendário 2012, já
também auferiam rendimentos de trabalho, informados em suas Declarações de Ajuste
Anual.
É patente que a homologação judicial buscada foi uma simples formalização de
pagamento de “mesadas”, graciosamente estabelecidas pelo padrasto, mensalidades
estas que eventual e perfeitamente podem vir a produzir efeitos em esferas diversas,
salvo na tributária, uma vez que decorrem tais verbas de mera liberalidade do ofertante.
[...]
Dessa forma, seria deveras sui generis conceber que o ordenamento jurídico pátrio
permitiria a exclusão automática da base de cálculo do imposto de renda de valores
pagos por aqueles que se dirigiram ao Poder Judiciário para obterem títulos meramente
executivos – sem que sequer tivesse o magistrado adentrado peculiaridades, questões
subjacentes, como a do parentesco socioafetivo, e que supostamente motivariam o
acordo de vontades levado a seu conhecimento para homologação de “verba alimentar”
– como ocorre no caso concreto de padrasto e enteados maiores de idade, estes últimos,
inclusive, com renda própria.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

[...]
Ainda inconformado com a exigência fiscal, corroborada pela autoridade
recorrida, o contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
recorrido, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer a
despesa glosada.
A corroborar sua pretensão, assevera que inexiste distinção entre o vínculo
sanguíneo e o sócio afetivo para o direito de família, sendo incompetente a RFB para adentrar a
esse ponto.
Aduz que o pagamento realizado a seus enteados é realizado em virtude do
relacionamento de dependência, tanto emocional como financeira, devendo ser reconhecida
como pensão alimentícia para fins de dedução do IRPF.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do
caput deste artigo.(Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)(Produção de efeitos);
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
[...]
Conforme depreende-se da legislação encimada, para deduzir o valor da pensão da
base de cálculo mensal do imposto, o contribuinte deveria cumprir dois requisitos cumulativos:
(1) pagar alimentos em cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente
ou de escritura pública, em conformidade com as normas do Direito de Família; (2) comprovar o
efetivo pagamento.
Na hipótese vertente, sinteticamente, remanesce em discussão nesta instância
recursal a despesa com pensão alimentícia do contribuinte com seus enteados, em que o julgador
recorrido entendeu não restar cumpridos os requisitos legais.
Com mais especificidade, a legislação tributária pressupõe que a produção de
efeitos fiscais, em relação à prestação alimentar, não decorre da mera homologação judicial e
ulterior apresentação dessa documentação à Autoridade Fiscal. A homologação para fins da
dedução da base de cálculo do IRPF deve espelhar tanto uma situação de necessidade daquele
que não possui bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença e sua
dignidade (entendida no seu mais amplo sentido), quanto o recebimento pelos alimentandos de
valor em dinheiro (art. 1.695 do Código Civil Brasileiro c/c art. 4o da Lei no 9.250, de 1995, com
a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008).
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

Ao dispor a legislação que o benefício fiscal assiste tão somente àquele que
repassa a outrem alimentos em face do Direito de Família, o que pressupõe a necessidade de
quem os recebe e a transferência de recursos em espécie, é indubitável a conclusão de que a
norma tributária não o estende àquele que almeja redução da base de cálculo do imposto de
renda, muito menos àquele que faz por liberalidade, ainda que homologado judicialmente.
No caso em tela, compulsando os autos, especialmente o Termo de Acordo de
Prestação Alimentícia (e-fls. 36-40), verifica-se que os valores propostos para serem
transferidos, a partir de 2010 (e-fl. 28), decorreram de mero pedido do autuado ao Poder
Judiciário para que este homologasse o pagamento de R$4.800,00 para Bruno Camello de
Vasconcellos e, também da mesma importância, para Sarah Camello de Vasconcellos.
Verifica-se que ambos são seus enteados, contando o primeiro, o Sr. Bruno
Camello de Vasconcellos, com 31 anos de idade e, a segunda, a Sra. Sarah Camello de
Vasconcellos, com 29 anos, já na data da homologação desse documento pelo Poder Judiciário
(12/04/2010; e-fl. 38). Acrescente ainda que ambos, no ano-calendário 2012, já também
auferiam rendimentos de trabalho, informados em suas Declarações de Ajuste Anual, conforme
verificado pela autoridade julgadora de primeira instância.
É patente que a homologação judicial buscada foi uma simples formalização de
pagamento de "mesadas", graciosamente estabelecidas pelo padrasto, mensalidades estas que
eventual e perfeitamente podem vir a produzir efeitos em esferas diversas, salvo na tributária,
uma vez que decorrem tais verbas de mera liberalidade do ofertante.
As circunstâncias narradas no Termo supracitado ratificam o entendimento aqui
expendido, inclusive ali está consignado que tais valores foram propostos, em face da boa
convivência entre eles ao longo dos anos, resolvendo, o ora impugnante, continuar a contribuir
financeiramente para o sustento dos enteados.
Impende deixar em relevo ainda que o direito à prestação dos alimentos é, em
regra, recíproco entre pais e filhos e extensivo aos ascendentes (art. 1.694 e 1.696 do Código
Civil). Tal direito pode ser pleiteado pelos parentes, cônjuges ou companheiros sempre que dele
necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social e indispensáveis para
atender às suas necessidades de subsistência digna.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido ou
realizado por mera liberalidade, embora não seja proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
De acordo com toda legislação e fundamentação encimada, não há direito à
dedução da pensão alimentícia paga aos enteados maiores por mera liberalidade.
Por todo o exposto, estando o Acórdão guerreado em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.217 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723749/2016-01

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Original